Tribunal: STF
Processo: AI 98652
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO LOCAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA
280.
O JULGADO QUE, INTERPRETANDO LEI ESTADUAL, ENTENDE QUE ELA
DIFERENCIOU OS CARGOS DE "ASSESSORES TECNICOS - BACHAREIS EM
DIREITO" E DE "ASSESSORES TECNICOS - NÃO BACHAREIS EM DIREITO", E
LHES RECUSA A IGUALAÇÃO NOS VENCIMENTOS, CINGE-SE A APLICAÇÃO DO
DIREITO LOCAL (SÚMULA 280), NÃO POE EM CAUSA O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA, A REPRESENTAR QUESTÃO FEDERAL
VIABILIZADORA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.